Tribunal: TJDFT
Processo: 0021667-14.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0021667-14.2016.8.07.0001 RECORRENTE: AGROVETERINARIA ESPLANADA LTDA RECORRIDO: EUCLIDES WICAR DE CASTRO PARENTE PESSOA FILHO, JOHN DEERE BRASIL LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. RAZÃO DE REFORMA. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. COERÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA. PRODUTOR RURAL. INCREMENTO A ATIVIDADE PRODUTIVA. MAQUINÁRIO AGRÍCOLA. DEFEITO. INEXISTÊNCIA. USO INADEQUADO. PROVA PERICIAL. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. IMPOSIBILIDADE. 1. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso autoral. As razões invocadas pelo autor para reforma da sentença estão perfeitamente coerentes com o objeto da controvérsia dos autos, revelando-se hábeis a, em tese, reformar o julgamento monocrático. Simples análise da peça recursal revela que as razões questionam o principal fundamento de que se valeu o Juízo de origem para julgar improcedente o pedido autoral, qual seja, a prova pericial, a revelar, portanto, que o apelo satisfaz o requisito extrínseco de admissibilidade; 2. Esta Corte possui jurisprudência sólida, no sentido de ser inaplicável o Código de Defesa do Consumidor ao produtor rural que adquire produto ou serviço para utilizá-lo como insumo ou incremento de sua atividade produtiva; 3. Demanda em que se discute defeitos em maquinário agrícola adquirido pelo autor junto aos réus. Prova pericial que reputou inexistentes os vícios alegados pelo autor. 4. A sentença recorrida está fundamentada na análise feita pelo perito que esclareceu ter o alegado quadro de superaquecimento decorrido de uso excessivo do equipamento, ou seja, que, embora não exista defeito no maquinário, seu uso fora das especificações técnicas determinadas pelo fabricante, acarretou o quadro anormal descrito pelo autor; 5. Ausente a alegada deficiência na produção da prova pericial, inclusive porque a ambas as partes foi oportunizada a apresentação de quesitos. A alegação de que o laudo pericial carece de fundamento científico não se sustenta. A prova foi produzida por meio de perícia no próprio maquinário tendo por base as orientações fornecidas pela fabricante. 5.1. É intuitivo que a análise quanto a desgaste de peças, sobrecarga no uso, superaquecimento indevido seja feita tendo em conta as especificações técnicas do produto fornecidas por seu fabricante. Vale dizer que a ocorrência de defeito pressupõe o uso adequado do produto e esse, por natural, deve se dar conforme as orientações do próprio fabricante. Assim, demonstrado que, não obstante seu uso adequado, o maquinário apresentou defeitos, exsurge a necessidade e o dever de conserto, substituição, indenização. Ao revés, aferido o uso indevido e, sobretudo, que o defeito daí decorreu, não há falar em acolhimento de tais pretensões, como, segundo a prova produzida, é o caso dos autos; 6. Inadmissível a majoração dos honorários advocatícios. 6.1. Considerando a própria natureza jurídica da pretensão autoral, que não demandou maiores diligências, inclusive porque solucionada com fundamento na prova pericial, as teses desenvolvidas em sede de defesa não se revestem de fundamentos extraordinários ou incomuns que possam justificar o arbitramento de honorários sucumbenciais no patamar em que, com base em uma interpretação estrita da lei, buscam os réus no presente recurso. 6.2. Os honorários de sucumbência se destinam a remunerar os advogados da parte vencedora condignamente, finalidade esta que precisa ser balanceada com outros elementos, como, por exemplo, a inafastabilidade de jurisdição, não sendo razoável admitir que a fixação dessa verba tenha o condão de reduzir a parte sucumbente à condição de miserabilidade; 7. Recursos conhecidos e não providos. A recorrente alega violação ao artigo 85, §§2o e 8o, do Código de Processo Civil, sustentando ser incabível o arbitramento dos honorários advocatícios consoante apreciação equitativa nas hipóteses em que não houve condenação e o proveito econômico não é inestimável ou irrisório, bem como o valor da causa não é muito baixo. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024